Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718901-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ZELIA CAROLINE SILVA DOS SANTOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120), interposto por IMPETRANTE: ZELIA CAROLINE SILVA DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo de origem. O recorrente, intimado para proceder a emenda à inicial (ID 26495914), deixou transcorreu in albis a determinação judicial, conforme certidão de ID 26859387. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe esclarecer que a análise dos pressupostos de admissibilidade recursal antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito, motivo pelo qual passo a tecer o entendimento que segue. Como bem se sabe, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil - CPC, se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 daquele mesmo estatuto processual ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito deve determinar que o autor a emende, ou a complete, sendo certo que, a teor do que se lê no respectivo parágrafo único, “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. No caso em apreço, denota-se que, embora facultada a emenda à inicial, a parte autora não atendeu, regularmente, à determinação deste Relator, fazendo incidir a regra do parágrafo único do artigo 321 do CPC. Ademais, com fundamento no art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, incumbe ao Relator da presente demanda “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ressalte-se, ainda, que o processo caminha para frente e não encontra guarida no ordenamento jurídico a reiteração de emendas, à luz do comando do art. 321, parágrafo único, CPC, uma vez que já oportunizada a emenda, com especificações detalhadas das diligências que deveriam ter sido observadas, ope legis. Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com base no art. 330, IV c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 485, I e IV, c/c art. 932, inciso III do citado diploma legal e art. 87, incisos III e IX do RITJDFT. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais. Intime-se. Publique-se. Feitas as anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator